Tribunal: TJMT
Processo: 1001413-63.2021.8.11.0050
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001413-63.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 118.554.404-66 (APELANTE), FABIANO TAGLIARI - CPF: 809.141.109-00 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEBER DE AQUINO DA SILVA - CPF: 859.027.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DA SILVA - CPF: 030.227.751-05 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SILVA JARDIM RODRIGUES - CPF: 024.409.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITEADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A condenação do réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. No entanto, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Leonardo Silva Dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, nos autos da ação penal n. 1001413-63.2021.8.11.0050, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (ID 239748231).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a isenção das custas processuais, sustentando ser pessoa vulnerável, uma vez que é representado pela Defensoria Pública (ID. 239748237).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo seu desprovimento (Id.
239748244
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desprovimento
do recurso (Id.
240970694
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

A autoria e a materialidade do ilícito
não são
contestadas no recurso, de forma que a defesa se limita a questionar a condenação ao pagamento das custas processuais.

No entanto, o pedido de isenção das custas e despesas processuais formulado pelo apelante, com base na alegada hipossuficiência financeira, ainda que eventualmente procedente,
não afasta a condenação ao pagamento das referidas custas, que constitui consequência lógica da própria condenação criminal
, conforme disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Por outro lado, o beneficiário da justiça gratuita faz jus à suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo período de 5 anos, contados a partir da sentença final. Caso, ao término desse prazo, o apelante não apresente condições financeiras para quitar o débito, a obrigação será considerada prescrita.

No entanto, a verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade, deve ocorrer na fase de execução, uma vez que é possível que a situação financeira do apenado se altere entre a data da condenação e a execução da sentença.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO.
EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...).

4. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.194.354/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)”.

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – (...) - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - PLEITO DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO. (...)

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita.
Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais
.(N.U 1000061-40.2023.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)”.

Assim, a condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal e, portanto, não pode ser afastada, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, competindo ao Juiz da Execução Penal apreciar o pedido, uma vez que o momento adequado para se aferir a condição econômico-financeira do condenado é a fase de execução penal.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024